Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas sanções do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei 3.688/41). A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu a 35 dias de prisão simples em regime aberto, convertida em uma pena restritiva de direitos. Em sede recursal, aduz o apelante que deve ser reconhecida a adequação social e a atipicidade da conduta, e que ao caso deve ser imposta sanção de cunho administrativo. Requer, desse modo, a reforma da sentença para que o réu seja absolvido com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 32815151). Deferida a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 32815157). Parecer do Ministério Público pelo improvimento da apelação (ID 32926238).
3. Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício).
4. A parte recorrente foi denunciada por praticar transporte irregular de passageiros, conduta vedada pelo art. 47 da LCP. Segundo a peça acusatória, em 22 de setembro de 2021, por volta de 10h20, na via pública da AR 13, Conjunto 06, Setor Oeste, Sobradinho II/DF, GEYSER FILIPE CAMPOS DE OLIVEIRA, agindo de forma voluntária e consciente, exerceu profissão sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, realizando transporte ilegal e remunerado de 02 (duas) passageiras no veículo Hyundai/HB 20, Placa REK5B17/DF e cobrando pelo serviço a quantia de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por pessoa.
5. Diversamente do alegado pela Defesa, em sua apelação, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal.
6. Desse modo, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas.
7. Não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte ‘pirata’, caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público. Logo, a alegação da Defesa de que a conduta do acusado seria adequada socialmente, não merece prosperar.
8. Do conjunto probatório produzido no curso da instrução, notadamente a Ocorrência Policial 148902-2021 (ID 32815051 – página 2), o Auto de Infração (ID 32815051 – página 8), pelas imagens colacionadas (ID 32815051 – página 9 -11), bem como pela prova oral colhida em audiência (ID 32815130), extrai-se que o apelante foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado. O interrogatório do acusado ID 32815133 registra que o apelante assumiu a autoria do fato, que fazia o transporte dos passageiros e que cobrava pelo transporte. Dessa forma, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria. No caso dos autos, a habitualidade restou demonstrada pela folha de antecedentes penais ID 32815055.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.